Tribunal: TJES
Processo: 0013438-37.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Mútuo; Perdas e Danos; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013438-37.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BIOLCHIM DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA e outros

APELADO: NATALIA BIANCA ASSIS BARBOSA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO POR EXCLUSÃO DO EMBARGANTE DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PRINCIPAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076/STJ. ERESP 1.880.560/RN. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BIOLCHIM DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. contra sentença proferida nos Embargos à Execução opostos por NATÁLIA BIANCA ASSIS BARBOSA, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto decorrente da exclusão da embargante do polo passivo da Execução nº 0013085-65.2012.8.08.0024, e condenou a embargada/apelante ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, à luz do art. 85, § 10, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a embargada/apelante deve suportar os ônus sucumbenciais, em hipótese de extinção dos embargos por perda do objeto, à luz do princípio da causalidade; (ii) estabelecer se os honorários devem observar o critério percentual do art. 85, § 2º, do CPC, ou se é cabível a fixação por equidade diante do caráter inestimável do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, à luz do Tema 1.076/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade ad causam constitui matéria de ordem pública e pode ser examinada pelo magistrado a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, sem configurar julgamento extra petita ou violação ao contraditório.

4. A decisão que acolhe exceção de pré-executividade e exclui a parte do polo passivo da execução principal acarreta, como consequência lógica, a perda de utilidade e necessidade dos embargos à execução opostos pelo excluído, impondo a extinção do feito sem resolução de mérito.

5. A eventual insurgência contra a exclusão do polo passivo da execução deve ser deduzida na via recursal própria nos autos principais, sendo inviável rediscutir, nos embargos extintos por perda do objeto, a legitimidade passiva ou a alegada existência de grupo econômico.

6. Nos casos de perda do objeto, os honorários são devidos por quem deu causa ao processo, nos termos do art. 85, § 10, do CPC, e a indicação, pelo exequente, de parte que não consta expressamente no título executivo é conduta que impõe à indicada a necessidade de defesa, caracterizando a causalidade em desfavor do credor.

7. Os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, permitindo ao Tribunal reexaminar de ofício o critério legal de fixação previsto no art. 85 do CPC.

8. A exclusão de coexecutado do polo passivo, sem extinção do crédito executado, não corresponde ao valor total da dívida, pois o crédito permanece exigível dos demais devedores, de modo que o benefício jurídico obtido com a desvinculação patrimonial revela proveito econômico inestimável.

9. Caracterizado o proveito econômico inestimável, admite-se a fixação de honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em conformidade com a ressalva expressa contida na tese do Tema 1.076/STJ e com a ratio decidendi do EREsp 1.880.560/RN.

10. Considerados o zelo profissional, a natureza e importância da causa, o tempo de tramitação e a complexidade da tese (grupo econômico), é adequada a fixação equitativa dos honorários em valor certo, sem incidência de percentual sobre o valor integral da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Em embargos à execução extintos sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto decorrente da exclusão do embargante do polo passivo na execução principal, os honorários sucumbenciais são devidos por quem deu causa à instauração do processo, nos termos do art. 85, § 10, do CPC.

2. A simples exclusão de coexecutado do polo passivo, sem extinção do crédito executado, gera proveito econômico inestimável, autorizando a fixação de honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em consonância com o Tema 1.076/STJ e o EREsp 1.880.560/RN.

3. Reconhecido o proveito econômico inestimável, é inadequada a fixação de honorários por percentual sobre o valor total da causa, devendo a verba ser arbitrada em quantia certa compatível com os critérios do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV; 85, §§ 2º, 8º, 10 e 11; 926.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076; STJ, EREsp nº 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24.04.2024, DJe 06.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
BIOLCHIM DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
, inconformada com a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos dos Embargos à Execução opostos por
NATÁLIA BIANCA ASSIS BARBOSA
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em virtude da perda superveniente do objeto decorrente da exclusão da embargante do polo passivo da execução principal.

Pela sucumbência, a sentença condenou a embargada/apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no princípio da causalidade (art. 85, § 10, do CPC).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao contraditório e falta de fundamentação, alegando que a exclusão da executada nos autos principais se deu
ex officio
e sem sua prévia oitiva. No mérito, defende a legitimidade da inclusão da apelada no polo passivo da execução, apontando a existência de grupo econômico familiar (“Grupo Campo Verde”) e confusão patrimonial. Alega que não deu causa à instauração dos embargos, tendo agido de boa-fé e com base em indícios robustos de fraude. Subsidiariamente, pugna pela redução dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, sustentando que o valor fixado (10% sobre o valor da causa) é desproporcional.

Contrarrazões apresentadas pela apelada, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença, ressaltando que a apelante deu causa à lide ao indicar parte ilegítima para a execução.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Data maxima venia
, a r. sentença não merece reparos em relação à preliminar de nulidade da sentença por violação ao contraditório e falta de fundamentação. Os argumentos trazidos pela Apelante não possuem o condão de infirmar os sólidos fundamentos que levaram à sua condenação sucumbencial.

Inicialmente, a Apelante sustenta a nulidade da decisão que excluiu a Apelada da execução por ter sido proferida
ex officio
. A tese não prospera.

A legitimidade das partes (
legitimidade ad causam
) é uma das condições da ação,
constituindo matéria de ordem pública
. Como tal, pode e deve ser analisada pelo magistrado a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes, sem que isso configure julgamento
extra petita
ou violação ao princípio da adstrição.

Ademais, a extinção dos presentes embargos é consequência lógica e inafastável da decisão proferida nos autos da execução principal (nº 0013085-65.2012.8.08.0024), que acolheu a exceção de pré-executividade e excluiu a ora apelada do polo passivo da demanda expropriatória. Uma vez que a parte não figura mais como executada, esvai-se a utilidade e a necessidade dos embargos à execução, impondo-se a sua extinção sem resolução de mérito.

Eventual irresignação quanto à decisão que excluiu a parte da execução deveria ser manejada na via recursal própria naqueles autos, não cabendo rediscutir a legitimidade passiva ou a existência de grupo econômico nestes embargos que perderam seu objeto.

Portanto, agiu corretamente o juízo de primeiro grau ao analisar a pertinência da Apelada no polo passivo da execução.

Ultrapassadas tais questões referente a suposta nulidade da decisão, passo à análise do mérito recursal.

Preliminarmente, impõe-se registrar que a presente demanda guarda estrita conexão com diversos outros recursos em trâmite perante esta Colenda Câmara — notadamente as Apelações Cíveis nº
0024434-94.2014.8.08.0024
, nº
0023366-12.2014.8.08.0024
, nº
0013438-37.2014.8.08.0024
e nº
0007689-34.2017.8.08.0024
—, uma vez que todos originam-se da mesma
Ação de Execução nº 0013085-65.2012.8.08.0024
. Tratam-se de casos 'espelhados', nos quais a exequente/apelante
BIOLCHIM
, inconformada com sua condenação em verbas sucumbenciais após a exclusão de diferentes pessoas físicas e jurídicas do polo passivo da lide principal, busca a reforma das sentenças para afastar ou reduzir o referido ônus advocatício.

Nesse cenário, em estrita observância ao artigo 926 do Código de Processo Civil, que impõe aos tribunais o dever de manter sua jurisprudência estável, íntegra e coerente, este Órgão Fracionário deve assegurar um tratamento isonômico às partes. Assim, adota-se aqui a mesma
ratio decidendi
consolidada no julgamento do processo paradigma da
PRECISA (0007689-34.2017.8.08.0024)
, reconhecendo-se a natureza inestimável do proveito econômico obtido com a simples exclusão de coexecutado do polo passivo, o que autoriza a fixação de honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e do precedente
EREsp nº 1.880.560/RN do STJ
.

Pois bem.

A matéria devolvida a esta Corte cinge-se a dois pontos:
(i)
a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, à luz do Princípio da Causalidade; e
(ii)
o
quantum
fixado a título de honorários advocatícios.

I. Da Responsabilidade pelo Pagamento da Sucumbência
(Princípio da Causalidade)

A Apelante busca afastar sua condenação ao pagamento dos honorários, sustentando que a inclusão da Apelada na execução foi legítima e amparada em fortes indícios de fraude, não tendo, portanto, dado causa à demanda.

Sem razão, contudo.

A r. sentença extinguiu os presentes Embargos pela perda superveniente do objeto. Este fato processual decorreu de decisão proferida nos autos da Execução principal (nº 0013085-65.2012.8.08.0024), que determinou a exclusão da Apelada (Embargante) do polo passivo daquela lide.

A Apelante dedica vasto trecho de seu recurso para tentar comprovar o acerto de sua tese de grupo econômico, argumentando que o juízo
a quo
errou ao excluir a Apelada no feito executivo.

Ocorre que esta via recursal, interposta nos autos dos Embargos à Execução extintos sem mérito, não é o meio processual adequado para se insurgir contra o acerto ou desacerto da decisão que excluiu a parte da Execução principal.

A discussão sobre o mérito da inclusão (existência ou não de grupo econômico) deveria ter sido travada nos autos principais, mediante o recurso cabível à época contra a decisão que determinou a exclusão. Na presente data, para fins de análise destes autos, a exclusão da Apelada da lide principal é um fato processual consumado.

Resta, portanto, a análise objetiva da causalidade, nos termos do art. 85, § 10, do CPC: "
Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
."

Neste prisma, a Apelante (BIOLCHIM), por sua conta e risco, optou por ajuizar a execução contra empresa que não constava expressamente no título executivo. Este ato, e somente este ato,
compeliu
a Apelada (NATÁLIA BIANCA ASSIS BARBOSA) a contratar advogados e ingressar em juízo para se defender, o que fez por meio dos presentes Embargos, arcando com custas e despesas processuais.

Uma vez que a pretensão da Apelada (sua exclusão da lide) foi, ao final, alcançada (ainda que por decisão no processo apenso), resta inequívoco que foi a Apelante quem deu causa à instauração desta demanda. Se a Apelante optou por uma estratégia processual de risco (expandir a execução para além dos signatários do título), deve arcar com as consequências sucumbenciais quando tal estratégia é rejeitada pelo Judiciário.

Portanto,
nego provimento ao recurso neste ponto
, mantendo a responsabilidade da Apelante pelo pagamento dos ônus sucumbenciais.

II. Do Valor dos Honorários Advocatícios
(O Proveito Econômico Inestimável e o Tema 1.076/STJ)

A Apelante insurge-se, subsidiariamente, contra o valor fixado a título de honorários (10% sobre o valor da causa de R$ 3.131.162,70), alegando ser o montante exorbitante e desproporcional, pugnando por sua redução por equidade.

Preliminarmente, cumpre assinalar que os honorários advocatícios, enquanto consectário legal da sucumbência, constituem matéria de ordem pública. Isso significa que os critérios para sua fixação, previstos no art. 85 do CPC, podem e devem ser analisados de ofício por este Tribunal, não estando o Órgão Julgador estritamente adstrito aos fundamentos jurídicos específicos aventados pelas partes.

Portanto, embora a Apelante tenha fundamentado seu pedido de redução apenas na tese genérica de "valor exorbitante", cabe a esta Corte reexaminar se a sentença aplicou corretamente o regime legal, o que impõe uma análise prévia sobre a real natureza do proveito econômico obtido pela Apelada — se mensurável (equivalente ao valor da causa, como entendeu a sentença) ou inestimável —, como pressuposto para a correta aplicação da tese vinculante firmada no Tema 1.076/STJ e suas exceções legais.

A sentença
a quo
aplicou o art. 85, § 2º, do CPC, equiparando o "proveito econômico" ao "valor da causa" (o valor total da dívida executada) e fixou o percentual mínimo de 10%.

Contudo, esta interpretação merece reparo, pois se amolda à exceção prevista no próprio Tema 1.076/STJ.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese vinculante do
Tema 1.076
, vedou o uso da equidade (art. 85, § 8º) para reduzir honorários quando o valor da causa for elevado. Contudo, a mesma tese reafirmou a aplicação literal do § 8º, nos seguintes termos:

"ii) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o
proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável
ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

A controvérsia, portanto, passa a ser: o proveito econômico obtido pela Apelada (NATÁLIA BIANCA ASSIS BARBOSA) foi o valor total da causa (R$ 3,1M) ou foi inestimável? Entendo que o proveito econômico é
inestimável
.

A
execução principal não foi extinta
. O crédito executado pela BIOLCHIM, no valor de R$ 3,1 milhões, permanece hígido e continua sendo exigido dos demais devedores no processo principal.

O provimento jurisdicional que beneficiou a Apelada (sua exclusão da lide) não extinguiu a dívida; apenas desvinculou o patrimônio
específico
de NATÁLIA BIANCA ASSIS BARBOSA daquela obrigação, que era solidária. O "proveito econômico", portanto, não é o valor total da dívida (que subsiste), mas sim o benefício imensurável de não ter seu patrimônio (cujo valor não foi apurado nestes autos) alcançado pela execução.

Trata-se de hipótese análoga àquela analisada pelo STJ no recente julgado paradigma
EREsp n. 1.880.560/RN
(Primeira Seção, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 06/06/2024). Embora aquele precedente trate de execução fiscal, a
ratio decidendi
(razão de decidir) é perfeitamente aplicável ao caso:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE COEXECUTADO DO POLO PASSIVO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE EM CRITÉRIO EQUITATIVO. ART. 85, § 8º, DO CPC. TEMA N. 1.076 DO STJ.

I - Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, no qual se definiu, em síntese, que "o § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que parte executada objetivar somente a exclusão do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum". Foi apontado como paradigma o AgInt no REsp n. 1.665.300/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, no qual ficou decidido, em circunstâncias semelhantes, que "a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8º do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada". A questão controvertida nos autos é a aferição quanto à possibilidade de se determinar, de maneira objetiva, o valor do proveito econômico nas hipóteses de exclusão de um dos coexecutados do polo passivo de execução fiscal.

II - A controvérsia tangencia o Tema n. 1.076 dos recursos repetitivos, a ele não se opondo. A despeito do privilégio conferido pela tese aos critérios objetivos de fixação de honorários advocatícios, em especial no que diz respeito às causas de valor elevado que envolvam a presença da Fazenda Pública, remanesce, porque decorrente de expressa previsão legal, a possibilidade de fixação de honorários por equidade quando "havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".

III - Dois pontos necessitam ser delimitados: (i) há duas hipóteses alternativas - não cumulativas - de fixação de honorários por equidade: proveito econômico inestimável ou irrisório ou valor da causa muito baixo e (ii) o debate quanto ao critério de fixação de honorários nas hipóteses de exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal não se vincula à discussão quanto ao fato de que o elevado valor da execução não autoriza, por si só, a fixação de honorários pelo critério da equidade, dizendo respeito, em juízo anterior, quanto à possibilidade de aferição de liquidez do proveito econômico obtido. Delimite-se, ainda: quanto à possibilidade de definição, por critério objetivo e universal, do cálculo do proveito econômico decorrente da decisão que determina a exclusão de um coexecutado da execução fiscal.

IV - O acórdão embargado de divergência na hipótese desses autos, proferido pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça em 14 de março de 2022, entendeu pela impossibilidade de se estimar o proveito econômico porquanto o acolhimento da pretensão - ilegitimidade passiva do executado - não teria correlação com o valor da causa - crédito tributário executado -, razão pela qual aplicável a fixação dos honorários pelo critério de apreciação equitativa, previsto no art. 85, § 8º, do CPC. O precedente que embasa o julgamento ora embargado estatui de modo objetivo que "o § 8º do art. 85 do CPC/2015" - critério equitativo - "deve ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum", assentando, ainda, ser essa a orientação jurisprudencial da Primeira Turma. Por outro lado, o acórdão proferido pela Segunda Turma, da relatoria do Ministro Herman Benjamim, julgado em 12/12/2017, apontado como paradigma, adotou entendimento diametralmente oposto, determinando a fixação dos honorários com base nos critérios objetivos sobre o proveito econômico estimado.

V - Deve ser adotado o entendimento adotado pela Primeira Turma do STJ, no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar,
tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo
da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por
apreciação equitativa
, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

VI - Não se pode admitir, em hipóteses tais, a fixação dos honorários com base em percentual incidente sobre o valor da causa porquanto em feitos complexos que envolvam diversas pessoas físicas e jurídicas por múltiplas hipóteses de redirecionamento de execução fiscal, cogitar-se da possibilidade de que a Fazenda Nacional seja obrigada a arcar com honorários de cada excluído com base no valor total da causa implicaria exorbitante multiplicação indevida dos custos da execução fiscal. Isso porque o crédito continua exigível, em sua totalidade, do devedor principal ou outros responsáveis. A depender das circunstâncias do caso concreto, a Fazenda Pública poderia se ver obrigada a pagar honorários múltiplas vezes, sobre um mesmo valor de causa, revelando-se inadequado bis in idem e impondo barreiras excessivas
, ou mesmo inviabilizando, sob o ponto de vista do proveito útil do processo, a perseguição de créditos públicos pela Procuradoria da Fazenda Nacional.

VII - A saída considerada de calcular-se o valor do proveito econômico a partir da divisão do valor total da dívida executada pelo número de coexecutados, considerando-se a responsabilidade por fração ideal da dívida, não merece acolhida. Isso porque a fórmula não releva contornos objetivos seguros nem possibilidade de universalização sem distorções proporcionais, especialmente porque, em diversas circunstâncias, há redirecionamento posterior da execução em relação a outras pessoas jurídicas pertencentes a um mesmo grupo econômico, ou outros sócios, não sendo absoluto ou definitivo o número total de coexecutados existente no início da execução fiscal.

VIII - A depender dos motivos que autorizam a exclusão de sócio do polo passivo da execução, não haveria que se falar em proveito econômico imediato na exclusão, mas tão somente postergação de eventual pagamento de parte do débito. Ademais, é necessário considerar que, mesmo em dívidas de valor elevado, o devedor não seria afetado além do limite do seu patrimônio expropriável, o que também afeta a aferição do proveito econômico.

IX - No julgamento do recurso representativo da controvérsia no Tema n. 961 - REsp n. 1.358.837/SP, da relatoria Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 29/3/2021 - no qual definiu-se a tese de que "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta", constou, das razões de decidir, que o arbitramento dos honorários, a partir da extinção parcial da execução, seria determinado com base no critério de equidade.

X - Reputa-se correta a premissa adotada pela Primeira Turma do STJ de que, em regra, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

XI - Não há que se falar em inobservância da tese firmada no Tema n. 1076 dos recursos repetitivos, sendo a questão aqui definida -caráter inestimável do proveito econômico decorrente da exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal - compatível com a conclusão alcançada no citado precedente qualificado, segunda parte, na qual se determinou que devem ser fixados por equidade os honorários nos casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável.

XII - Embargos de divergência aos quais se nega provimento, mantendo incólume o acórdão proferido pela Primeira Turma no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

(EREsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 6/6/2024.) (destaquei)

Nesse julgado, o STJ pacificou o entendimento de que, em execuções complexas com múltiplos devedores (como a presente, que envolve dezenas de pessoas físicas e jurídicas), a simples exclusão de um coobrigado do polo passivo, sem a extinção do crédito, gera um
proveito econômico inestimável
, devendo os honorários ser fixados por equidade (Art. 85, § 8º).

Adotar entendimento diverso (fixar 10% do valor
total
da dívida) implicaria na "exorbitante multiplicação indevida dos custos da execução", como pontuou o STJ. Caso a tese da sentença fosse mantida, a Apelante (credora) poderia ser condenada a pagar R$313.116,27 (10% de R$ 3,1M) para
cada
um dos coobrigados que obtivesse sua exclusão, o que poderia inviabilizar o próprio direito de crédito e punir desproporcionalmente o credor que busca combater uma estrutura societária complexa.

Assim, a sentença merece reforma neste capítulo. Reconhecido que o proveito econômico é inestimável, afasta-se a regra do art. 85, § 2º (percentual), e aplica-se a regra do art. 85, § 8º (equidade), em estrita observância ao Tema 1.076/STJ.

Considerando o grau de zelo do profissional da Apelada (que atuou diligentemente desde a petição inicial até as contrarrazões de apelação), o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa (que, embora extinta sem mérito, envolvia tese complexa de grupo econômico), e o tempo exigido para o serviço (o processo tramita desde 2014), fixo os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, no valor de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
, quantia que remunera condignamente o patrono vencedor sem onerar desproporcionalmente a parte vencida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reformar
a r. sentença
apenas
no capítulo referente ao
quantum
dos honorários advocatícios de sucumbência.

Mantenho
a condenação da Apelante (BIOLCHIM DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA) ao pagamento dos honorários, em razão do Princípio da Causalidade (art. 85, § 10, do CPC).

Contudo, reconhecendo que o proveito econômico obtido pela Apelada (NATÁLIA BIANCA ASSIS BARBOSA) é inestimável, afasto a aplicação do art. 85, § 2º (percentual sobre o valor da causa) e, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC e na tese II(a) do Tema 1.076/STJ, fixo a verba honorária, por apreciação equitativa, em
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
, corrigidos monetariamente a partir da data deste acórdão e com juros de mora a partir do trânsito em julgado.

Em razão do provimento parcial do recurso da Apelante, deixo de aplicar a majoração de honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar